Tribunal: STF
Processo: ARE 1595642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL QUE TEVE SEU CUMPRIMENTO RECUSADO POR MOTIVO NÃO PREVISTO NO ART. 267 DO CPC/2015. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU DO CONFLITO, PARA DECLARAR O JUIZ DE DIREITO SUSCITADO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o Juiz de Direito deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em questão. 
2. Nos termos do art. 267 do CPC/2015, a carta precatória poderá ser recusada pelo Juiz deprecado, que a devolverá, com decisão motivada, quando: "I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade". 
3. Nos autos, apura-se que o motivo da devolução da carta precatória não está abarcado pelas situações de recusa previstas no art. 267 do CPC/2015, razão pela qual o ato processual deprecado, referente à citação da parte executada que reside na Comarca de Capitão Poço/PA, deverá ser cumprido pelo Juiz de Direito suscitado. 
4. Agravo interno desprovido." 

Sustenta o recorrente violação dos artigos 60, § 4º, inciso I; 109, caput e § 3º; e 125, inciso I, todos da Constituição Federal, bem assim suposta inobservância à tese firmada no Tema nº 820 da Repercussão Geral. 
Aduze, em síntese, que a "questão de fundo reside no fato de que o Superior Tribunal de Justiça está alterando as competências constitucionais da justiça federal  e da justiça comum, quando vem determinando a juízes estaduais a obrigatoriedade de cumprimento de carta precatória tal como entendem alguns juízes federais". 
Argumenta que, o caso em apreço "envolve conflito sobre carta precatória expedida ao Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço - PA, destinada a cumprimento de diligências em execução fiscal, movida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em desfavor de Antonio Lourenço Gomes".  
Pondera que o Superior Tribunal de Justiça determinou que o juízo da vara estadual cumpra a ordem estampada na carta precatória, "torna[ndo] a Justiça estadual vassala da Justiça federal em um espaço em que o legislador aguarda igualdade, não subordinação, respeito e cortesias judiciais entre autoridades que jurisdicionam no mesmo território".
Decido.
De início, verifico que os artigos 60, § 4º, inciso I, e 125, inciso I, da Constituição Federal, apontado como violados no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram das referidas normas constitucionais, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 ) (grifos acrescidos)

"‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18.12.2019) (grifos acrescidos)

Além disso, registro que esta Suprema Corte, no julgamento do mérito RE 860.508, paradigma do tema 820 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado”. Nesses termos, colho a ementa do referido julgado: 

“COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM. A competência da Justiça comum pressupõe inexistência, na comarca do domicílio do segurado ou beneficiário da previdência, de Vara Federal, sendo neutro o fator residência considerado certo distrito”.

Contudo, ao analisar o presente feito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou que o caso em tela não versa sobre delegação para julgamento da causa (art. 109, §3º, da CF/88), mas mero ato de cooperação para cumprimento de carta precatória pelo juízo suscitado/deprecado (juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA), em execução fiscal deflagrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, conforme previsto na legislação infraconstitucional de regência (artigo 237 do Código de Processo Civil), a afastar, assim, a incidência do precedente qualificado na hipótese, bem como a alegada violação do art. 109, §3º, da CF/88. Vide: 

"O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada, torna incólume o entendimento nela firmado. 
Em análise, conflito de competência em que se discute a competência para o cumprimento de carta precatória cível extraída dos autos de execução fiscal ajuizada pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, visando a citação da parte executada em endereço localizado no Município de Capitão Poço/PA, carta precatória que tem como deprecante o Juiz Federal da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Paragominas - SJ/PA e como deprecado o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.
O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA recusou o cumprimento da carta precatória e determinou a remessa dos respectivos autos para a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Paragominas - SJ/PA, pelos seguintes fundamentos: 
'1. Trata-se de carta precatória cível oriunda do juízo da Justiça Federal Subseção Judiciária de Paragominas, com finalidade de citação, penhora, avaliação do imóvel, dentre outros atos processuais. Entretanto, entendo que a presente carta precatória não deveria ter sido remetida a este juízo estadual de Capitão Poço (PA), pois o juízo federal deprecante tem competência territorial para a prática de atos processuais nesta comarca de Capitão Poço (PA), nos termos do artigo 237, III do CPC. 
2. O município de Capitão Poço faz parte da Jurisdição do Juízo Federal de Paragominas, cabendo a este praticar os atos e diligências neste local, conforme já decidido pela Douta Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, nos autos do Processo n° 2011.7.004597-2: [...] 
3. Ademais, preconiza o art. 109, I, da Constituição Federal, que compete aos juízes federais julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Além disso, houve revogação do inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66 através da Lei 13.043/2014, artigo 75, c/c o artigo 114, IX (fls. 13-15).'

O Juiz Federal da Vara Cível e Criminal de Paragominas - SJ/PA, por sua vez, suscitou este conflito, por decisão assim fundamentada:

'No caso versado, não se trata de delegação de competência absoluta, mas tão somente pedido de cooperação jurídica para um órgão jurisdicional diverso, a fim de praticar determinado ato processual, considerando que o endereço do executado se encontra em local, onde não há sede de vara federal, nos termos do art. 237, § Único do CPC, bem como do aresto do Conflito de Competência 154.894/SC. 
Os municípios do interior do Pará possuem, por vezes, extensas distâncias. No caso em análise, o Município de Capitão Poço, fica a uma distância de 202 km do Município de Paragominas. 
Há, de fato, objeção no cumprimento de carta precatória, baseado em incompetência absoluta, conforme preceitua o art. 267, II do CPC. 
Ocorre que medidas como essa praticamente inviabilizam o exercício da jurisdição da Vara Única da Subseção de Paragominas, que abrange todas as competências, bem como o Juizado Especial Federal, além de possuir jurisdição sobre mais 13 municípios da região: Aurora do Pará, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourem, Santa Luzia do Pará, São Miguel do Guamá, Ulianópolis. 
Tal recusa ao pedido de cooperação judicial vem sendo um norte em algumas comarcas que abrangem a jurisdição da Subseção de Paragominas, como Ourem e São Miguel do Guamá, dificultando sobremaneira a prestação jurisdicional, atravancando a tramitação dos processos e dificultando o cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. 
Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui inúmeras decisões em que já reconheceu a competência da Justiça Estadual em casos idênticos, inclusive, envolvendo este Juízo de Paragominas, no entanto, apesar do entendimento unânime do STJ, os juízes estaduais continuam insistindo em se declarar incompetente em situações em que não se trata de delegação de competência absoluta, paralisando o andamento das execuções fiscais desta Subseção. 
Anoto, ainda, que seria impossível a esta Subseção praticar atos processuais de citação, penhora, intimação dentre outros, em todos os municípios que se encontram dentro de sua jurisdição, considerando que a maioria (ou pelo menos um grande número) dos atos processuais não somente nas ações de execução fiscal, como também em outras espécies de ações (penais, cíveis, previdenciárias etc) em tramitação devem se dar fora dos limites do Município de Paragominas. Dos 13 (treze) municípios integrantes, apenas o município de Ipixuna do Pará fica a menos de 100 km de distância da sede, considerando o acesso por via terrestre. Assim, se todas as comarcas adotassem o mesmo entendimento, acabaria por inviabilizar o trabalho da Subseção, que não tem oficial de justiça em número suficiente tampouco recursos financeiros para cobrir todas as diligências que seriam necessárias fora da sede da Subseção. 
Saliente-se que, no caso concreto, se trata de expedição de carta precatória para citação, conforme id. 1278295746 (fls. 3-4).'

Instaurado o conflito de competência, primeiramente, que nos termos do parágrafo único do art. 237 do CPC/2015: "Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca", constituindo ato de cooperação limitado a uma finalidade específica, não se confundindo com a delegação para o julgamento da causa na forma do art. 109, §3º, da Carta Magna. 
Nessa linha, este STJ entende que a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juiz estadual deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em questão." (e-doc. 41) (grifos acrescidos)

Ademais, para se chegar à conclusão contrária seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.195.199/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente